Tribunal: TJBA
Processo: 8003313-38.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003313-38.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: PAULO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LIGAÇÃO INVERTIDA. PROVA UNILATERAL. LACRE INTACTO NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A cobrança de valores por suposto consumo de energia não faturado deve observar o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, não sendo admitido que se fundamente exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a produção de prova técnica idônea ou laudo pericial independente.

2. Verificando-se que o medidor encontrava-se com lacre intacto e que a concessionária não demonstrou a efetiva manipulação ou a participação do consumidor na alegada “ligação invertida”, impõe-se a declaração de nulidade da cobrança.

3. A conduta da concessionária ao imputar fraude ao consumidor, ameaçar suspensão de serviço essencial e inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem respaldo técnico suficiente, caracteriza prática abusiva e enseja reparação por danos morais, nos termos dos arts. 6.º, inc. VI, e 14, do CDC.

4. Sentença que declara a inexistência do débito, mantém o fornecimento de energia e condena a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 deve ser integralmente mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8003313-38.2022.8.05.0229 em que figura como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como apelado,
PAULO PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25